Tribunal: STF
Processo: ADI 549
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-06
Data de publicação: 1999-05-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA
RESERVADA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS
ESTADOS-MEMBROS E PELO DISTRITO FEDERAL: C.F., art. 61, § 1º, II, a
e c. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO:
VEDAÇÃO. C.F., art. 37, XIII.
I. - Matéria de iniciativa reservada do Chefe do Poder
Executivo: C.F., art. 61, § 1º, II, a e c, de observância
obrigatória pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal.
Precedentes do STF.
II. - Vinculação ou equipação de remuneração de pessoal do
serviço público: vedação: C.F., art. 37, XIII.
III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.